Tribunal: TJDFT
Processo: 0702557-13.2020.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO DO RÉU. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REJEIÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONTINUIDADE DELITIVA. MANTIDA. CAUSAS DE AUMENTO. PRIMEIRA FASE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. As formalidades dos arts. 226 e 228 do Código de Processo Penal são facultativas e outros elementos probatórios podem atestar a autoria do crime. No caso, a vítima reconheceu, com segurança, o réu como autor do crime, tanto por fotografia como pessoalmente na delegacia e, novamente o fez em Juízo. Preliminar rejeitada.
2. O reconhecimento da continuidade delitiva importa na observância de requisitos objetivos e subjetivos. 2.1. No caso, o réu praticou dois crimes de roubo em semelhantes condições de tempo, lugar e modo de execução, com unidade de desígnios entre eles. Mantida a continuidade delitiva.
3. É possível o deslocamento de causas de aumento sobejantes para a primeira fase do cálculo da pena, como circunstâncias judiciais desfavoráveis. Precedentes do STF e STJ.
4. O abalo emocional suportado pela vítima foi além do usual para esse tipo penal e justificou a negativação das consequências do crime. O ofendido foi mantido por considerável lapso temporal sob o poder dos assaltantes, que, mediante emprego de arma de fogo, o ameaçavam, bem como sua família, inclusive tirando fotos de seus documentos pessoais e, menos de um mês após, sofreu outra tentativa de assalto praticado pelo mesmo réu. Em razão dos fatos, foi diagnosticado com depressão e precisou terceirizar a entrega das encomendas, devido ao medo de novamente ser assaltado, o que reduziu seus rendimentos impactando na manutenção de sua família.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.